Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-74.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014612-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), KATYANE PATRICIA RECK - CPF: 846.987.801-87 (AGRAVANTE), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (AGRAVANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

EFEITO SUSEPENSIVO. INDEFERIDO.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014612-74.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: VANDERLEI RECK JUNIOR

KATYANE PATRICIA RECK

ELIZETE MARIA RECK

AGRAVADA

: ADM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANDERLEI RECK JUNIOR, KATYANE PATRICIA RECK e ELIZETE MARIA RECK,

contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução (autos n. 1022189-77.2022.11.0041) que recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo. (id. 136412746)

Sustentam que a decisão agravada negou a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob o fundamento inicial de que o excesso de execução demandaria melhor exame, impondo aguardar o contraditório exercido pela parte adversa. Outrossim, a decisão consigna a ausência de oferta de caução por parte dos embargantes, o que desautorizaria a incidência do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil. Por fim, conclui que as alegações dos embargantes não estariam fundamentadas a justificar o risco de suas atividades no caso de eventual constrição de bens.

Asseveram que o Juízo
a quo
desconsiderou por completo os argumentos expostos pelos embargantes, ora agravantes, não somente aqueles destinados a fundamentar a probabilidade do direito alegado, mas, principalmente, os motivos que justificam o perigo de dano.

A probabilidade do direito emerge comprovada, especialmente no inquestionável excesso na execução iniciada pela ADM do Brasil Ltda., pois basta uma simples leitura do Instrumento de Confissão de Dívida assinado pela própria Agravada, inclusive na presença de duas testemunhas, onde reconhece que o débito dos Agravantes, no ano de 2011, era de R$ 107.393,26 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), já somando-se com os encargos monitórios e demais perdas e danos resultantes do suposto inadimplemento, conforme disposto na Cláusula 1ª do instrumento.

Afirmam que o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, devidamente carimbado e assinado pelos representantes da empresa ADM do Brasil Ltda., datado de 25.03.2011, deixando evidente que o valor imputado ao agravante,
VANDERLEI RECK JUNIOR,
em relação ao Contrato de Compra e Venda de Soja n° 1323P600585, atualizado até aquela data, perfazia o montante de R$ 107.393,26 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos).

Extrai-se que no referido instrumento, a agravada ADM do Brasil Ltda. utiliza a expressão “sem pairar qualquer dúvida” para declarar o valor do débito de R$ 107.393,26 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos). A conduta da empresa agravada, qual seja, confeccionar, assinar e apresentar um instrumento de confissão de dívida que apresenta um valor de R$ 107.393,26 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) e, após dar continuidade com uma ação executiva de contrato cujo valor inicial é mais de oito (08) vezes superior, qual seja, R$ 857.877,37 (oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), configura evidente violação ao princípio do
nemo potest venire

contra factum proprium
, o qual coíbe que a parte pratique conduta em contradição com a conduta anteriormente adotada.

Alegam que em virtude do Instrumento de Confissão de Dívida, o débito remanescente do agravante junto à empresa ADM do Brasil Ltda., à época, alcançava a importância de R$ 107.393,26 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), desconstituído a pretensão executória aflorada visando o valor descomedido de R$ 857.877,37 (oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), sendo valor atual, conforme demonstrativo apresentado pela agravada, estaria em R$ 2.702.563,70 (dois milhões, setecentos e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos). A indevida cobrança reflete, consequentemente, nos honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas objeto de cobrança pela agravada, que, incluindo o valor da obrigação principal, imputa em desfavor dos agravantes a quantia de R$ 3.008.567,76 (três milhões, oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Salientam que sobre o valor de R$ 107.393,26 (cento e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), definido no instrumento de confissão, foram incluídos os encargos monitórios e demais perdas e danos resultantes do inadimplemento, conforme considerando na Cláusula 1ª do instrumento. Atualizando o mencionado valor, a contar da assinatura do instrumento de confissão de dívida, com aplicação do INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, o débito atualmente estaria em R$ 501.067,14 (quinhentos e um mil, sessenta e sete reais e quatorze centavos), portanto, manifestamente inferior ao valor atualizado postulado na Execução, de R$ R$ 2.702.563,70 (dois milhões, setecentos e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos).

Expõem que

uma vez demonstrado que o valor do suposto débito resultaria, na data atual, em R$ 501.067,14 (quinhentos e um mil, sessenta e sete reais e quatorze centavos), os honorários advocatícios e demais despesas processuais postuladas pela agravada também sofrerão decréscimo. O percentual de 10% (dez por cento), a título de verba honorária sucumbencial, aplicando com base no valor atualizado de R$ 501.067,14 (quinhentos e um mil, sessenta e sete reais e quatorze centavos), resulta na importância de R$ 50.106,71 (cinquenta mil, cento e seis reais e setenta e um centavos), sobrelevando o excesso na execução instaurada pela ADM do Brasil Ltda.

Argumentam que o perigo da demora salta aos olhos, revelado, por si só, no vultoso valor exigido pela agravada, de R$ 3.008.567,76 (três milhões, oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). Claramente, qualquer medida objetiva ao bloqueio e penhora do mencionado valor é suficiente para ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ponderam que o Juízo ignorou a garantia prestada pelos agravantes quando do Aditamento à Petição Inicial (ID 87740122), onde apresentaram o imóvel rural com área de 973,5013 hectares, objeto da Matrícula Imobiliária nº 1.410, do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, cuja hipoteca de 1º Grau foi devidamente registrada sob o nº R-2.-1.410, protocolo nº 2894, Livro 1-B, de 25/08/2005.

Portanto o

suposto débito objeto de cobrança encontra-se devidamente garantido, não havendo risco de dano irreparável em desfavor da agravada, imprescindível a reforma da decisão agravada para autorizar a concessão do efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução.

Evidenciada a probabilidade do direito consistente no instrumento de confissão assinado pela própria agravada/embargada, na presença de duas testemunhas, onde atesta-se que o valor em aberto, no ano de 2011, seria de importância manifestamente inferior a pretendida na execução. O perigo de dano, do mesmo modo, encontra-se demonstrado, haja vista o exorbitante valor pleiteado pela agravada/embargada, que ultrapassa a importância de R$ 3.008.567,76 (três milhões, oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), podendo resultar em novos bloqueios judiciais, bem como o arresto de bens do patrimônio dos agravantes/embargantes. Por derradeiro, a dívida pleiteada pela agravada/embargada está satisfatoriamente garantida, sendo ofertada a caução pelos agravantes consubstanciada no imóvel rural com área de 973,5013 hectares, objeto da Matrícula Imobiliária nº 1.410, do CRI de Campo Novo do Parecis/MT, cuja hipoteca de 1º Grau foi devidamente registrada sob o nº R-2.-1.410, protocolo nº 2894, Livro 1-B, de 25/08/2005

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir o prosseguimento da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0014468-48.2009.8.11.0041, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Ao final, requer liminarmente o efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ordenada a suspensão do prosseguimento da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0014468-48.2009.8.11.0041, até o julgamento do presente feito.

A liminar foi indeferida. (id. 138559185)

Expedida Certidão de Objeto e Pé. (id. 139135154)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretendem os agravantes,
VANDERLEI RECK JUNIOR, KATYANE PATRICIA RECK e ELIZETE MARIA RECK,

reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução (autos n. 1022189-77.2022.11.0041) que recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo. (id. 136412746)

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De outro lado, o art. 919, do referido instituto processual civil, estabelece que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, salvo se garantido o juízo, mediante pedido expresso da parte e preenchidos os requisitos para concessão de tutela provisória (§ 1º).

No caso em tela, não se vislumbra, em cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que o alegado excesso de execução demanda melhor exame, não sendo possível, neste momento, reconhecer a possibilidade de decisão favorável à executada antes de estabelecido o contraditório. Até porque o objeto da execução era a entrega de soja, cujo valor sofreu inúmeras variações ao longo dos anos, não se podendo afirmar sem melhor exame e cautela que houve excesso na conversão em valor.

Além disso, o juízo não se encontra seguro, pois a penhora realizada nos autos executivos foi muito aquém da dívida e a decisão que a ordenou já foi revista, assim também não ocorrendo oferta de caução por parte da embargante, o que desautoriza a aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

Oportuno transcrever aqui o posicionamento dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de possibilidade seria de julgamento favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução.[1]

Como se vê, para a suspensão dos embargos e dos seus efeitos é imprescindível o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, além da garantia da execução, o que não se verifica nos autos, cumprindo salientar, ainda, que não foram evidenciados elementos que apontem para o perigo de dano, pois as alegações dos embargantes não estão fundamentadas em fatos concretos ou documentos que demonstrem risco às suas atividades, caso venha sofrer constrição de bens. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, salientando que a decisão acerca dos efeitos dos embargos poderá ser modificada a qualquer momento, mediante requerimento da parte, devidamente motivado e fundamentado (art. 19, § 2º, CPC).

(...)”

Cumpre no presente recurso, analisar a presença de requisitos legais para a modificação da decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos embargos.

Consoante o art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Na decisão agravada o Juízo consignou a necessidade do contraditório e ainda destacou que após, com maiores elementos probatórios, poderá rever a decisão agravada e, se for o caso, conceder o pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto a alegada desconsideração da caução oferecida, o Juízo analisou e afirmou que o imóvel dado em garantia está muito aquém do valor da dívida discutida, argumento este não rebatido pelos agravantes.

Portanto, não estão presentes os requisitos

necessários para modificar a decisão
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução.”
(N.U 1015166-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS PELO EMBARGANTES –IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

1.A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC.2. Não estando garantida a execução, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos.”
(N.U 1006815-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Desse modo, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022